Tribunal: CARF
Processo: 10825.720244/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720244/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.206 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
CELSO SASSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO INDEVIDA.
Na declaração de ajuste anual do contribuinte apenas poderá ser deduzida a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, no montante efetivamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-
calendário 2009, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento
de ofício, originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da
Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
02/01/2013, de fls. 05/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720244/2013-95
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720244/2013-95

Descrição Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados 92.793,93
2) Omissão de Rendimentos Apurada

0,00
3) Total das Deduções Declaradas

34.809,94
4) Glosa de Deduções Indevidas

30.962,31
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido 0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+23+45)

88.946,30
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
16.504,87
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada

0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo

0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado

6.766,87
12) Glosa de Imposto Pago

0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (789+1011+1213)
9.738,00
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
1.223,36
16) Imposto já Restituído

0,00
17) Imposto Suplementar

8.514,64
Glosa
Valor (R$)
Dedução
Indevida
de
Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública
30.142,18

Dedução
Indevida
de
Despesas
Médicas
820,13
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 30.142,18, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Glosa de Pensão Alimentícia, R$ 30.142,18. Conforme cópia do Acordo Judicial
Homologado apresentado, o contribuinte deve pagar mensalmente à
alimentanda Jéssica Ortiz Sassi, 25% dos proventos líquidos recebidos da Sistel,
porém não comprovou tal pagamento.
Dedução Indevida de Despesas Médicas Glosa do valor de R$ 820,13,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo
discriminado.
CNPJ Nome do Beneficiário Cód. Declarado Reembolsado Alterado
63.089.205/000105 Associação Brasileira dos Empreg 26 2.335,76 0,00
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720244/2013-95

2.054,03 51.502.821/000833 Assistência Médico Hospitalar S 26 2.332,00 0,00
1.793,60
Complementação da Descrição dos Fatos
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na DAA – Declaração de Ajuste Anual. Despesas glosadas:
1. Associação Brasileira dos Empregados em Telecomunicações, R$ 281,73.
Comprova despesa de R$ 2.054,03, referente ao próprio contribuinte e à
alimentanda Jéssica Ortiz Sassi.
2. Assistência Médica São Lucas, R$ 538,40. Comprova despesa de R$ 1.793,60.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03,
alegando, em síntese, que:
No que concerne à glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial,
no valor de R$ 30.142,18, informa que seguem anexos os comprovantes das
despesas da faculdade e descontos nas folhas de pagamento;
Em relação à Dedução Indevida de Despesas Médicas os comprovantes estão
em poder do contribuinte;
Segue, ainda, a sentença judicial dando legitimidade aos fatos narrados.
Pelo exposto, requer seja aceita a impugnação dos valores notificados e
lançados e seja cancelado o débito fiscal declarado.

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
Ementa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO.
Na declaração de ajuste anual do contribuinte poderá ser deduzida a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, no montante
efetivamente comprovado.
DESPESAS DE MÉDICAS. GLOSA PARCIAL.
São dedutíveis as despesas médicas do próprio contribuinte e as pagas por ele,
em nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública.
A despesa médica referente a não dependente é indedutível da base de cálculo
do imposto sobre a renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que anexa, ao recurso voluntário, decisão judicial que
determinou o pagamento de pensão, pagamento da faculdade e proc. anterior.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720244/2013-95

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a existência de decisão judicial que determinou o pagamento
de pensão, com indicação dos beneficiários e respectivos valores estipulados para fundamentar a
dedução da despesa com pensão alimentícia levada a efeito em sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA).
O contribuinte não recorre da glosa de despesa médica, tornando-se matéria
preclusa, motivo pelo qual a decisão de piso é definitiva, in verbis:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim
dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro;
V no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação com receituário
médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
As despesas médicas glosadas na DIRPF/2010 totalizaram R$ 820,13 e
referiram-se às despesas abaixo especificadas:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720244/2013-95

CPF/CNPJ
Nome/Razão Social (...)

Glosado
63.089.205/000105 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EMPREGADOS (...)
281,73
51.502.821/000833 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÁO LUCAS (..)
820,13
A Fiscalização efetuou referida glosa em função de que:
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na DAA – Declaração de Ajuste Anual.
Despesas glosadas:
1. Associação Brasileira dos Empregados em Telecomunicações, R$ 281,73.
Comprova despesa de R$ 2.054,03, referente ao próprio contribuinte e à
alimentanda Jéssica Ortiz Sassi.
2. Assistência Médica São Lucas, R$ 538,40. Comprova despesa de R$ 1.793,60.
O impugnante anexou os seguintes documentos:
Cópia do Extrato de Pagamentos Ano Base 2009, fl. 37, de Assistência Médico
Hospitalar São Lucas S.A., referente ao pagamento do plano de saúde São
Lucas, no exercício 2009.
Titular: Celso Sassi, R$ 1.793,60
O contribuinte informou na DIRPF/2010 o valor de R$ 2.332,00. A Fiscalização
já havia acatado o valor comprovado de R$ 1.793,60. Desse modo, resta
mantida a glosa de R$ 538,40 a título de despesa com o plano de saúde São
Lucas.
Cópia do Demonstrativo de Valores Recebidos em 2009, fl. 38, de Associação
Brasileira dos Empregados em Telecomunicações referente ao pagamento do
Plano ABET da associada Jéssica Ortiz Sassi no valor de R$ 1.826,74. Cópia do
Demonstrativo de Valores Recebidos em 2009, fl. 39, de Associação Brasileira
dos Empregados em Telecomunicações referente ao pagamento do Plano ABET
da associada Jéssica Ortiz Sassi no valor de R$ 227,29.
O total pago ao plano de saúde ABET da associada Jéssica Ortiz Sassi
correspondeu a R$ 2.054,03. O contribuinte informou na DIRPF/2010 o valor
de R$ 2.335,76.
Desse modo, deve ser mantida a glosa de R$ 281,73, conforme efetuada pela
Fiscalização.

Em relação à discussão sobre a dedução de pensão alimentícia, o recorrente
reapresenta, em grau recursal, os mesmo documentos já veiculados em a instância, aduzindo os
mesmos argumentos de sua impugnação para reforma da decisão de piso.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720244/2013-95

A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra
previsão legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do imposto de renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de
2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o
art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Na DIRPF/2010, o contribuinte informou R$ 30.142,18 pagos a título de Pensão
Alimentícia Judicial:
As glosas fora motivadas em função de que:
Glosa de Pensão Alimentícia, R$ 30.142,18. Conforme cópia do Acordo Judicial
Homologado apresentado, o contribuinte deve pagar mensalmente à
alimentanda Jéssica Ortiz Sassi, 25% dos proventos líquidos recebidos da Sistel,
porém não comprovou tal pagamento.
O impugnante anexou os seguintes documentos:
1) Cópia da petição inicial do Processo no. 588/02, homologada e 06/05/2002,
que trata da Ação de Conversão de Separação Judicial Litigiosa em Separação
Judicial Consensual de Celso Sassi e Marisa Serrano Ortiz, fls. 12/16. Abaixo
transcrevo os principais trechos:
Da pensão alimentícia
O separando pagará à filha menor Jéssica Ortiz Sassi a pensão mensal de 25%
(vinte e cinco por cento) de seus proventos recebidos da Sistel (Fundação Sistela
de Seguridade Social), recebido atualmente para auxiliá-la no sustendo da
mesma, bem como sob o mesmo título deverá pagar as mensalidades escolares, e
ainda a manutenção do plano de saúde existente.
Nas fls. 17/18 há cópia da homologação, ocorrida em 06/05/2002, da convenção
de separação judicial consensual celebrada entre as partes pelo Judiciário. 2)
Cópia de um Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, ano calendário 2009, fl. 10, da fonte pagadora VisãoPrev
Sociedade de Previdência Complementar, CNPJ 07.205.215/000198, referente a
Pagamento de Benefício de Previdência Privada em que se verifica:
3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte
Valor
(R$)
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)

76.046,13
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)
17.319,82
05. Imposto de Renda Retido

6.766,87
6. Informações Complementares
2a. via – Jéssica Ortiz Sassi CPF 369.242.34895 Valor: 17.319,82
Dos valores informados no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2009, fl. 10, verifica-se que 25%
dos rendimentos líquidos equivalem a R$ 17.319,82.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720244/2013-95

O contribuinte informou na DIRPF/2010 o valor de R$ 30.142,18 pago a título
de Pensão Alimentícia Judicial, mas comprovou somente o valor de R$
17.319,82. Desse modo deve ser mantida a glosa correspondente à diferença, R$
12.822,36.
Glosado
Comprovado
Mantido (Valores em R$)
30.142,18
17.319,82
12.822,36
É de se ressaltar que no acordo judicial homologado havia previsão, além do
pagamento de pensão alimentícia, de pagamento de despesas de saúde e de
instrução.
O contribuinte anexou na fl. 11 cópia de demonstrativo de pagamentos da
Universidade do Sagrado Coração, da aluna Jéssica Ortiz Sassi, que totaliza R$
12.822,36. De acordo com a legislação do Imposto de Renda, as despesas de
instrução deveriam ter sido informadas em campo próprio, assim como fez o
contribuinte em relação às despesas médicas.
364 — As deduções de despesas com instrução estão sujeitas a algum
limite?
Sim. Estão sujeitas ao limite anual individual de R$ 2.708,94, para o
ano-calendário de 2009. O valor dos gastos que ultrapassar esse limite
não pode ser aproveitado nem mesmo para compensar gastos de valor
inferior a R$ 2.708,94 efetuados com o próprio contribuinte ou com
outro dependente ou alimentando. A pergunta no. 336 do Perguntão
IRPF/2010 informa no item “Atenção” como devem ser informadas as
despesas médicas e de instrução pagas pelo alimentante:
338 Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste
apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se refere o
art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil.
Atenção: As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo
alimentante, em nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, podem ser deduzidas somente na
declaração de rendimentos, em seus campos próprios, observado o
limite anual relativo às despesas com instrução (R$ 2.708,94).
Considerando que houve equívoco do contribuinte em não informar na
DIRPF/2010 as despesas de instrução com a Universidade do Sagrado Coração,
e que a decisão judicial previa que o contribuinte arcasse com elas, deve-se
acatar a dedução de despesas de instrução no valor do limite anual de dedução
que equivale a R$ 2.708,94.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720244/2013-95

Fl. 109
DF CARF MF
Original